Tribunal: TJDFT
Processo: 0711798-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711798-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTER MOREIRA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifiquei que a sentença recorrida julgou improcedente o pedido indenizatório promovido por JOSÉ VALTER MOREIRA LIMA, ora apelante, em face do DISTRITO FEDERAL. O Juízo sentenciante reputou inexistir falha no serviço de saúde fornecido ao paciente, na rede pública local, tampouco relação entre o atendimento médico-hospitalar e os danos morais descritos na petição inicial, após enfrentar as matérias aventadas na exordial e na contestação com bastante acuidade e conexão com as evidências fático-processuais despontadas dos autos. Nesse sentido, reconheceu a improcedência dos argumentos de que houve negligência na prestação do atendimento médico-hospitalar ao paciente e que tal fato provocou a perda da visão do olho esquerdo do recorrente e de outras sequelas oftalmológicas e psicológicas alegadas pela parte autora. Consignou, também, que a análise da documentação apresentada não leva à conclusão de que “o extenso período em evolução da patologia” e a situação atual do olho do apelante sejam consequências de demora na realização de exames ou de má qualidade do serviço de saúde prestado ao administrado, esclarecendo que não há comprovação de que a indicação cirúrgica remontava ao período em que teve início o desconforto oftalmológico que descreveu (nos anos de 2015 e 2016). Em suma, analisou detidamente os elementos de prova colacionadas e, de maneira fundamentada, indicou a inexistência de prova de qualquer falha no atendimento dispensado ao apelante, afastando o nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas pelno paciente e as condutas apontadas pela parte apelante como caracterizadoras de falha na prestação do serviço público. Lado outro, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração dos argumentos desenvolvidos na petição inicial e nas alegações finais (de que o autor esperou por mais de 5 (cinco) anos para realizar a cirurgia oftalmológica, por ausência de insumos hospitalares e de profissional habilitado e de que a demora no atendimento adequado provocou a perda do seu olho esquerdo, dores constantes no local e a necessidade de reabordagem cirúrgica), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa autoral e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Dessa maneira, não se vislumbrando que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença, pode-se extrair eventual ausência de dialeticidade por falta de impugnação específica (CPC, art. 1.010, III). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (CPC, arts. 5o e 6o), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (CPC, art. 10) e do efetivo contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), DETERMINO a INTIMAÇÃO DO APELANTE para que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca da existência de interesse no prosseguimento do recurso de apelação interposto e requeira o que entender de direito. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator